Tribunal: TJPA
Processo: 0010955-06.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010955-06.2017.8.14.0010

APELANTE: RAILAN SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO Nº 28 DA LEI DE ENTORPECENTES. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO ACERCA DA TRAFICÂNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, DO RESULTADO DA DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; reformar, de ofício, o resultado da pena do recorrente e, consequentemente, reconhecer, a prescrição, na modalidade retroativa, da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Railan Silva Pereira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/Pa, que o condenou pela prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 à sanção de 02 (dois) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto; substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

As razões recursais voltaram-se à absolvição por insuficiência das provas e, subsidiariamente, à desclassificação do delito para do crime do art. 28 da Lei n° 11.343/2006 (Num. 15848907 - Págs. 1 a 7).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Num. 15848911 - Págs. 1 a 5).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 20321431 - Págs. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01-
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois.

02 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 15848898 - Págs. 4 a 9):

2.1.1 DA MATERIALIDADE

Primeiramente, restou delineada a materialidade delitiva por meio do Inquérito Policial colacionado – Auto de apresentação e apreensão (ID 27424550 – Pág. 12), e principalmente, Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.01.002625-QUI, juntado no ID 27424554 – Pág. 23, que assevera que a substância encontrada se trata da substância entorpecente ilícita.

2.1.2 DA AUTORIA

Isto posto, noto que a autoria delitiva também é inconteste, tendo em vista que os depoimentos testemunhais prestados em Juízo, foram coerentes, coesos e uníssonos quanto à identificação do réu e a narração dos fatos, nos moldes delineados pela conjugação do art. 28, § 2º com o art. 52, I, da Lei nº 11.343/2006.

Alinhavo, sobretudo, que o acusado em seu interrogatório policial e judicial negou que estava em posse das substâncias ilícitas, eximindo-se sobre a conduta de tê-la em seu domínio.

Imperioso considerar os depoimentos prestados pelas testemunhas, durante audiência realizada, no dia 10/04/2018, a saber:

PM DERICK COSTA LEÃO, testemunha de acusação, alegou se lembrar do dia dos fatos, confirmando que a apreensão foi realizada na Av. Bagre, e que ao chegarem no local o PM Silvio já estava no referenciado endereço e que este teria sido o informante sobre o delito ocorrido, relatou que o PM Silvio repassou que a situação de que o réu se encontrava no local comercializando os entorpecentes a um menor, diante pediu o apoio da guarnição: “pelo o que ele repassou pra nós, ele flagranteou a ação do acusado e repassou pra a gente” (textuais).

PM SILVIO ANTÔNIO BARBOSA PEREIRA, testemunha de acusação, narrou que se recorda do ocorrido, informando que estava de folga e estava à paisana, apenas de passagem em sua motocicleta no local dos fatos, quando presenciou o momento em que o réu estava comercializando entorpecentes a um menor, e fez a rendição de RAILAN e DANILO para coibir a venda, em seguida acionou a guarnição de polícia para dar apoio e para conduzir os flagranteados a delegacia de polícia.

Em relação ao depoimento prestados por agentes de segurança pública, consigno que, há anos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à validade de tais declarações para o embasamento de decreto condenatório, desde que consonantes com os demais elementos probatórios carreados e observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos:

(...)

Na mesma direção é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

(...)

Ademais, depôs na ocasião da audiência o menor, flagrado no dia dos fatos com o acusado.

DANILO MARTINS BARBOSA, o adolescente declarou em Juízo que no momento dos fatos tinha parado apenas para cumprimentar o acusado e não para negociar a compra de entorpecentes, neste momento foram abordados pelo Sargento Silvio. Alegou ainda, que os policiais encontraram apenas 01 (uma) “peteca” com o réu e, que na delegacia foram apresentados mais entorpecentes do que se tinha durante a abordagem policial, pois o réu estava sob posse de apenas 01 (uma) “peteca”. Narrou que, no período dos fatos, era usuário de drogas. No entanto, ao ser indagado sobre seu depoimento em sede policial em que confessou estar comprando drogas do réu, mudou sua versão, afirmando que havia parado somente para cumprimentar o acusado.

Finalmente, foi realizado o interrogatório do acusado:

RAILAN SILVA PEREIRA perguntado sobre os fatos a ele imputados, o réu negou as acusações a ele feitas na denúncia ao que tange apreensão das drogas, afirmando que não estava vendendo drogas, e que o dinheiro que tinha era seu e proveniente de “bicos” que estava fazendo, alegou que com ele foi apreendido apenas 01 (uma) “peteca” de maconha, justificando que havia adquirido com o único intuito de consumo, posto que, ao tempo dos fatos era usuário de droga, relatou que com ele fora encontrado apenas 01 (uma) “peteca” e não as 08 (oito) que foram apresentadas na delegacia.

2.1.3 DAS TESES DEFENSIVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06

Considerando a os depoimentos uníssonos das testemunhas e do acusado, quanto ao dia do fato e as peculiaridades do caso, como o valor encontrado e a quantidade de drogas, resta inviabilizada qualquer hipótese que estas, serviam-se apenas para o consumo. Ademais, é pacífico que alegação de que o acusado é usuário de drogas, não serve para si só afastar o crime de tráfico, uma vez que, não raras vezes, os agentes que praticam a mercancia ilícita também consomem as substâncias.

Assim, não há que se cogitar na desclassificação para o crime de consumo pessoal, eis que todo o acervo probatório produzido, em especial o depoimento dos Policiais militares, não invalida a denúncia realizada em desfavor do acusado. Como outrora mencionado, o crime de tráfico de entorpecentes é tipo penal misto alternativo, restando consumado com quando o agente pratica qualquer dos verbos contidos em seu “caput”, no caso ora em análise, pela conduta “trazer consigo”, sendo totalmente prescindível a realização do verbo “vender”.

Assim, considerando que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, art.33 da Lei nº 11.343/06 se trata de um crime de ação múltipla, concluo pela autoria do denunciado, pois, muito embora, não tenha praticado o verbete “vender” ou “expor a venda”, praticou a conduta de “trazer consigo”. Eis o entendimento do STJ sobre o tema:

(...)

Neste ínterim, refuto as alegações trazidas pela defesa, restando inviabilizada a desclassificação do delito de tráfico, para o crime de consumo pessoal, constante no art. 28 da Lei 11.343/2003.

(...) <sic>

Constato, assim que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do recorrente com base:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 15848811 - Pág. 4) o qual mostra que foram apreendidos com o réu 08 (oito) petecas de substância entorpecente, embaladas em papel plástico entorpecente; e a quantia de R$ 9,00 (nove reais);

b)

através dos laudos, provisório e definitivo, da droga apreendida – 4,5 gramas - (Num. 15848811 - Pág. 15 e Num. 15848817 - Págs. 23 a 24), o qual atesta o resultado “positivo” para a substância vulgarmente conhecida como maconha;

- Corroborados pelos:

c)

Nos depoimentos judiciais dos policiais militares - Silvio Antônio Barbosa Pereira,
que flagrou o ora recorrente realizando a venda de entorpecente para o adolescente Danilo
; E Derick Costa Leão, que deu suporte à prisão em flagrante do réu.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito.

Destaco que os relatos das testemunhas estão uníssonos, harmônicos e coeso,
ao narrado na denúncia.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Destarte, em que pesem os argumentos defensivos, como já demostrado acima, o ora recorrente foi flagrando realizando a venda de entorpecente ao menor, D. M. B., não havendo que se falar em
desclassificação
, impondo-se a manutenção da condenação pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

Embora não tenha sido objeto de recurso, observo, de ofício, que merece correção o resultado da dosimetria da pena do ora recorrente para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Explico.

Na primeira fase não foi valorado, negativamente, nenhum dos vetores judiciais descritos no art. 59 do CP, sendo fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foi identificada nenhuma circunstância atenuante e/ou agravante, sendo preservada a pena em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, foram identificados a minorante do tráfico privilegiado, sendo aplicada a fração máxima de 2/3, o que por consequência deveria restar a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Ainda, a majorante prevista no artigo 40, VI da Lei 11.343/2006, a qual aplicou a fração mínima de 1/6, devendo restar a pena final em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Desse modo, fazendo a devida correção matemática do cálculo, torno definitiva e concreta a pena do recorrente de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Mantenho os demais termos da sentença.

03 -
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

A denúncia foi recebida em 19/02/18 (Num. 15848816 - Pág. 1);

·

A sentença datada de 19/06/23 (Num. 15848898 - Págs. 1 a 15);

·

Há ato da Secretaria em 26/06/23 (Num. 15848901 - Págs. 1 a 2);

·

O Ministério Público permaneceu silente
;

·

Reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V e §único c/c artigo 110, §1º, c/c art. 114, inciso II, todos do Código Penal), a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INDEFERIDO. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ADEQUADO: SEMIABERTO. PENA REDIMENSIONADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.
2. In casu, ausente informação de que advogado constituído se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado, havendo apenas a menção de que, após procedimento cirúrgico a ser realizado no dia 21/10/2022, foi indicado repouso por 7 (sete) dias.
3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido.
4. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, está vigente o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 (cinco) dias corridos.
5. Na hipótese, a decisão agravada foi considerada publicada em 20/10/2022, mas o agravo regimental só foi apresentado em 1º/12/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.
6. Verificada a existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte propria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.
7. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a existência de ações penais em curso não é fundamento idôneo para amparar a exasperação da pena-base, nos termos do enunciado da Súmula n. 444/STJ.

8. Na hipótese, dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal se consumou entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 23/07/2009, e o dia 23/06/2020, data de publicação da sentença condenatória.
9. Agravo regimental não conhecido.
Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de afastar a valoração negativa da personalidade e fixar o regime inicial semiaberto, bem como DECLARAR extinta a punibilidade estatal, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto ao delito preconizado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

(AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023.) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; reformo, de ofício, o resultado da pena do recorrente e, consequentemente, reconheço,
a
prescrição, na modalidade retroativa,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 04/09/2024